Tribunal: TJMT
Processo: 1025241-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025241-78.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO - CPF: 024.929.431-19 (REQUERENTE), JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INCISOS I E II, DO CP) – CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90) – FUNDAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL – ART. 621, III DO CPP – CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS OU A TEXTO DE LEI – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE APRECIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – PRETENDE O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO RELEVANTE – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDÍVEL – ARRESTO DO STJ –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido e já devidamente apreciado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de elementos de prova.

O conjunto probatório revelou que o requerente não só repassou todas as informações necessárias para a prática do delito, como também participou das ações, eis que se deslocou com os demais agentes até a residência da vítima e, munidos com arma de fogo, renderam as vítimas e consumaram o delito.

“O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal”
(id. id. 68010473).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1025241-78.2020.8.11.0000

REQUERENTE: BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Baltazar Leandro Pereira Neto
, condenado à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de
roubo majorado e corrupção de menor
, nos termos do art. 157, § 2o, incisos I e II, do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Denúncia
: narra que, no dia
12 de agosto de 2010
, por volta das 05h30min, em uma residência localizada na Rua Francisco Alves, no Bairro Jardim Costa Verde, na cidade de Várzea Grande, o requerente, agindo em conluio e previamente acordado com Ronaldo Ribeiro de Campos, Eduardo Pereira Cabral (menor infrator) e Rodrigo Cláudio Souza (menor infrator),
mediante violência e grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo
, subtraíram para si, coisa alheia móvel, descritas no Auto de Avaliação, pertencentes à vítima Benedito Marcelino da Costa.

O requerente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I, II e V, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Os autos tramitaram perante o Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
, sob o n. 18807-02.2011.811.0002 – cód. 275512.

Houve o
desmembramento
da ação penal em relação ao réu
Ronaldo Ribeiro de Campos
.

Sentença
: em
14 de novembro de 2016
, o juízo singular julgou
parcialmente procedente
a inicial acusatória, para
condenar
o apelante nas sanções inscritas no art. 157. § 2o, incisos I e II, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90, e
absolvê-lo
da majorante descrita no inciso V, do § 2o, do art. 157, do CP, ante a ausência de elementos probatórios que indicassem que os agentes detiveram a vítima além do mínimo indispensável para assegurar o produto do roubo.

A intimação pessoal do requerente/condenado foi infrutífera, eis que o Oficial de Justiça não logrou em localiza-lo.

Em
14 de fevereiro de 2017
, foi expedido edital de citação, disponibilizado no DJE n. 9966, de 21/02/2017 e publicado no dia 22/02/2017.

Não houve a interposição de recurso.

Os autos
transitaram em julgado
em 05 de junho de 2017, conforme certidão de id. 68010472.

Revisão criminal
: nas razões da presente ação, a defesa sustenta que as provas produzidas nos autos são insuficientes para subsidiar o édito condenatório prolatado. Além disso, sustenta que o quadro probatório demonstra que
“o acusado pouco tomou parte na prática criminosa, colaborando minimamente”.
Argumenta também que a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo deve ser afastada, pois não há laudo pericial.

Diante disso, pede a procedência da revisional, para que o requerente seja absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Alternativamente, seja reconhecida a participação de menor importância do requerente, fixando-se a reprimenda em seu patamar mínimo. Subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo (id. 68010470).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pela
improcedência
do pleito, nos seguintes termos:

“(...) Autoria e a materialidade do roubo devidamente demonstradas pelo juízo singular na sentença condenatória – Pleito absolutório afastado – Participação menor importância – Colaboração fundamental para o sucesso da empreitada criminosa – Hipótese de coautoria – Participação relevante – Julgado do e. TJMG – Arma de fogo utilizada no crime apreendida – Ausência de exame pericial – Prescindibilidade de apreensão e perícia da arma para caracterização da causa de aumento – Entendimento do c. STJ – Parecer pela improcedência da ação revisional.”
(id. 70194988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Incialmente, pretende o requerente o reexame da decisão condenatória, buscando a solução absolutória, sob o argumento de que o quadro probatório dos autos é insuficiente para subsidiar a condenação prolatada, especialmente porque não se tem prova da participação do requerente no delito.

O pleito revisional é improcedente.

É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses inscritas no art. 621 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, fundada na alegação de contrariedade à evidência dos autos (inciso I), é imperioso que se demonstre a ausência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória ou a presença de prova inequívoca de sua inocência.

Desse modo, a opção por uma das vertentes probatória, com o acolhimento de uma ou outra versão, se insere no âmbito do poder discricionário do juiz, de decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado, não ensejando, contudo, à procedência da ação revisional.

Daí porque, a desconstituição de édito condenatório transitado em julgado, sob tal argumentação, somente é possível quando demonstrado que a decisão impugnada está totalmente divorciada da prova produzida, em total descompasso com o acervo probatório.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Com efeito, a inconformidade apresentada pelo requerente demonstra o seu inequívoco objetivo de rediscutir as provas judicialmente produzidas, eis que sequer aponta contradição válida a ensejar a absolvição.

O contexto fático probatório produzido nos autos foi bem analisado na sentença pelo ínclito Julgador, Dr. Luís Gustavo Veras Gadelha, que concluiu pela responsabilização do requerente pelo delito de roubo majorado e corrupção de menor, ante a prova coligida aos autos, especialmente pelo que relatado pela vítima, que confirmou a participação do requerente, e pelas declarações dos menores infratores e do corréu Ronaldo, nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 33/37) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 129/130).

A autoria imputada ao acusado, não obstante a sua negativa, também restou demonstrada de forma satisfatória através das provas coligidas durante o inquérito policial e no decorrer da instrução judicial.

Nesse sentido, observo que
o adolescente Eduardo, ouvido na Delegacia de Polícia, confessou a prática do ato infracional e, em suas declarações em juízo, delatou a participação do acusado BALTAZAR:

‘(...) QUE ante ontem à noite, o Linguiça me chamou para “pegar” uma casa, pois já estava tudo certo uma vez que u
m carinha que tinha trabalhado na CONVENIÊNCIA por um ano e pouco, tinha passado o “canal”
; QUE a conveniência é do dono da casa onde íamos “pegar (...)’

‘(...) (Juiz) Tá me conta como vocês combinaram esse assalto, de quem foi a idéia? (Adolescente) Ah, ele chamou eu, ele falou não, não vamos dar uma olhada ali, tinha um rapaz que trabalhava nessa empresa dele, aí ele passou tudinho as informações, falou como que era, ele trabalhava lá e falou tudo o jeito que era! (Juiz) Quem trabalhava lá? (Adolescente) Ele não falou! (...) (Juiz) E esse amigo dele que pegou o outro carro, como que se chama? (Adolescente) Eu só estava, sabendo, ele falou não não, nós vamos dividir eu, você e o guri que deu a informação do negocio que trabalhava lá! (Juiz) O nome do guri? (Adolescente) Não falou só falou, ele só falou o rapaz que trabalhava lá já falou tudo pra mim, como que era!’ (negritei) (mídia - fls. 153)

Interrogado na fase inquisitória, o corréu RONALDO disse que o BALTAZAR participou do assalto:

“(...)QUE, PERGUNTADO, o que você sabe sobre o roubo praticado pelo CABRAL, e o LINGUIÇA e mais uma outra pessoa não identificada na casa da vítima acima citada? RESPONDEU, fiquei sabendo desse roubo posteriormente ao ocorrido, mas pelo que fiquei sabendo o roubo foi realmente praticado pelo CABRAL, o LINGUIÇA e pelo BALTAZAR, vulgo Boy; QUE, foi mostrado fotos de BALTAZAR LEANDRO PEREIRA NETO, vulgo Boy, EDUARDO PEREIRA CABRAL, vulgo CABRAL, MICHEL MGNO SANTANA e RODRIGO CLAUDIO DE SOUZA, vulgo Linguiça e PERGUNTADO, algum desses elementos frequentava seu lava jato? RESPONDEU, sim, com exceção do CABRAL (...)”. (negritei) (fls. 27/29).

A negativa do acusado, todavia, não merece credibilidade, sobretudo porque a vítima trouxe detalhes sobre o roubo e revelou, tanto na Polícia como em Juízo, que BALTAZAR, seu ex-funcionário, participou do assalto:

‘(...) Eu e minha esposa acordamos as cinco da manha, como sempre, eu já fui para o banheiro, me banhar, e minha esposa abriu a porta da sala saindo já para a área, para pegar algumas coisas de roupa que tinha ficado do lado de fora, para organizar a casa, quando ela saiu para fora, estava esse pessoal que pegou ela lá fora e eu estava dentro do banheiro; logo em seguida ela veio com eles no banheiro; tinha um que estava com arma, dentro da casa; os que abordaram minha esposa eram duas pessoas porque eu escutava a voz de duas pessoas; aí vieram no banheiro aí já, é um assalto, botou a arma na minha cabeça, mandou deitar dentro do banheiro; (Promotor) Esse Baltazar ou o Rodrigo o senhor conhecia, parece que era ex-funcionário do senhor? (Vítima) O Leandro era meu funcionário! (Promotor) Esse Baltazar está sendo processado, Baltazar Leandro Pereira Neto, vulgo Boy, ele que era funcionário do senhor? (Vítima) Era meu funcionário meu! (Promotor) Trabalhou por quanto tempo o senhor lembra, era funcionário de confiança? (Vítima) Não ele trabalhava com entregas de mercadoria para mim, não existia cargo de confiança assim não! (Promotor) O senhor ficou sabendo da participação dele, que ele teria dado informações disso? (Vítima) Ó Vamos bem no princípio, ele participou do aniversário da minha filha, como eu convidava os funcionário para participar, ele participou e no álbum de foto da minha filha tinha foto dele, todos que chegavam a gente tirava foto; depois desse assalto essa foto sumiu e vale lembrar que a minha casa ficou de pernas para o ar, olhou tudo que é documento, jogou tudo pelo chão, o que servia para eles, eles pegaram, o que não servia eles não pegaram; a foto que ele tinha tirado ele na época a esposa dele e comigo com minha esposa e minha filha que foi aniversário dela sumiu, depois desse dia; Depois que os vizinhos e o pessoal da rua desconfiou, que esse Cabralzinho ia saindo para fora, os vizinhos pegaram ele, os vizinhos pegou segurou, ele já tinha jogado a chave da minha casa, trancou nós, deixou nós sozinho e já ia saindo indo embora, jogou a chave fora, os vizinhos fez ele achar a chave, foi lá e me soltou, né que nós seguramos ele, chamei a polícia, a polícia chegou e ele confessou lá dentro que foi o Boy que tinha mandado (...) o Cabral que falou que tinha sido o Boy que tinha dado as informações; (...)”.(negritei) (fls. 230).’

Como se vê, a negativa isolada do acusado, que contraria frontalmente a delação do adolescente Eduardo e do corréu RONALDO, não merece credibilidade, notadamente porque não se mostra razoável que uma pessoa que se diz inocente, sabendo que o seu nome estava sendo cogitado como partícipe do assalto, tenha sequer procurado a Polícia Judiciária para esclarecer os fatos, pois o assalto ocorreu um 12/08/2010 e BALTAZAR só foi localizado para ser interrogado em 20/01/2011, após a notícia de sua prisão por crime de posse ilegal de arma de fogo (fls. 43 e 106).

Ademais, interrogado em Juízo, o acusado não soube declinar qualquer motivo que poderia ter levado o corréu RONALDO e o adolescente Eduardo a acusá-lo de forma leviana.

Na verdade, não obstante sua previsível negativa,
não há qualquer substrato probatório que possa respaldar suas alegações, o que incute a certeza que ele, realmente, aderiu espontaneamente à ação delituosa perpetrada com os comparsas.

Como se pode perceber, a
análise contextualizada das provas produzidas desde a fase inquisitiva, as declarações coerentes e harmônicas do adolescente Eduardo e do corréu RONALDO, não deixam dúvida quanto à autoria do roubo imputada ao acusado BALTAZAR.
”

Diante disso, estando a decisão impugnada amparada por elementos probatórios produzidos ao longo da instrução penal, não se pode afirmar que o decreto condenatório é contrário à evidência dos autos.

Nítido, portanto, que o requerente busca, por meio de via imprópria, o mero reexame da decisão, sem trazer qualquer elemento novo a fundamentar suas razões, o que é vedado nesta via processual.

Sobre a impossibilidade de mero reexame probatório em sede de revisão criminal, trago julgados deste Órgão Julgador:

“A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que a pretensão deduzida na inicial não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, por limitar-se a vindicar o reexame do conjunto probatório, já exaustivamente submetido à apreciação do órgão colegiado em sede recursal, sem demonstração da suposta contrariedade da condenação às evidências dos autos. (...)”
(N.U 1002733-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

“(...) A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo. (...)” (N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Neste aspecto, é de rigor a improcedência do pedido, eis que a ação revisional não se presta à mera reavaliação do conjunto probatório produzido e já devidamente apreciado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de elementos de prova.

Lado outro, a defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância, com consequente abrandamento da pena corpórea fixada.

Com efeito, o artigo 29,
caput
, do Código Penal estabelece que
"quem de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".
Da análise desse dispositivo se infere que há diversas formas de participação na prática delitiva que configuram a autoria delitiva.

O referido dispositivo não exige que todos os agentes pratiquem os verbos nucleares do tipo para ser alguém corresponsabilizado, bastando, para tanto, que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule.

Assim, é coautor também aquele que auxilia (física ou moralmente) a atuação dos executores diretos.

Na hipótese, diferente do que apontado pela defesa, o conjunto probatório revelou que o requerente não só repassou todas as informações necessárias para a prática do delito, como também participou das ações, eis que se deslocou com os demais agentes até a residência da vítima e, munidos com arma de fogo, renderam as vítimas e consumaram o delito.

Assim sendo, a participação do requerente não alcança o disposto no art. 29 do Código Penal, de modo que imperiosa a manutenção do édito condenatório, como prolatado.

Noutra senda, a defesa pretende o decote da majorante do porte de arma de fogo, inscrita no inciso I, do § 2o-A, do art. 157, do CP, porquanto ausente laudo pericial sobre o artefato.

Com efeito, ao analisar o pleito defensivo, o magistrado competente asseverou que
“como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do § 2o, do art. 157, do Código Penal”
(sic do id. 68010473).

Assim, ainda que a arma de fogo utilizada no delito tenha sido apreendida, desnecessária a exigência de laudo pericial, eis que a palavra da vítima e a confissão dos agentes são suficientes para caracterizar a incidência da causa de aumento.

Logo, o afastamento da majorante por este motivo afigura-se impertinente.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, voto no sentido de julgar
improcedente
a revisão criminal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021